Tribunal: STF
Processo: ARE 1456683
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o qual negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento parcial ao recurso do Ministério Público para aumentar as penas-base, concretizando a reprimenda total em 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão; 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 49 (quarenta e nove), em razão da prática do crime previsto nos arts. 157, § 2º, II e V, e 157, § 2º-A, I, duas vezes c/c 70; 304 c/c 297, c/c 29; 311 c/c 29; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal. 



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa (Doc. 35, fls. 1-2):



    “APELAÇÃO. Artigos 157, § 2º, II e V e 157, § 2º-A, I, 2 vezes na forma do 70; 304 c/c 297, c/c 29; 311 c/c 29; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal, em concurso material. Condenação. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Aumento das penas-base. Revogação da prisão domiciliar. Perícia nos bens apreendidos na residência do ora apelante. RECURSO DEFENSIVO. Preliminares. Cerceamento de defesa pelo indeferimento de reinterrogatório. Cerceamento de defesa e impossibilidade de contraditório pelo desconhecimento da cadeia de custódia da prova emprestada. Ilegalidade na utilização dos dados extraídos pela Subsecretaria de Inteligência – SSINTE/SESEG. Ilegalidade na autorização judicial que deferiu a extração de dados pela SSINTE. Ilegalidade decorrente da manipulação e edição de dados pelos investigadores. Mérito. Absolvição por todos os delitos. Aplicação do Princípio da consunção entre os crimes de uso de documento falso e de adulteração de sinal identificador de veículo com o delito de roubo. Afastamento das majorantes relativas ao emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas. Exclusão da perda do cargo público”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 37), foram rejeitados (Doc. 39).



    No apelo extremo (Doc. 41), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DANIEL FERREIRA DE MEDEIROS MORGADO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XII, XLVI, LIV, LV e LVI; e 144, da CF/1988, e o Tema 977 da repercussão geral, pois houve a quebra de cadeia de custódia, e a equivocada admissão da prova ilicitamente obtida, sem autorização judicial, em aparelho de celular apreendido em processo sem conexão com o presente feito (Doc. 41, fl. 17).



    Aduz que a hipótese dos autos se ajusta ao Tema 977 do STF, na medida em que a manipulação da prova utilizada na condenação do Recorrente foi realizada por órgão da administração pública carente de atribuições de polícia judiciária (CF, art. 144, §4º), sem a devida autorização judicial (CF, art. 5º, inciso XII). 



    Sustenta que a atuação ilegal da SSINTE acarreta manifesta violação aos artigos 5º, inciso XII e 144, §4º, ambos da Constituição Federal, situação que deveria impulsionar o Tribunal de Justiça a declarar a nulidade das provas produzidas e todas as demais decorrentes, sendo imprescindível ressaltar que a sentença de piso se lastreia no material questionado para fundamentar a condenação do Recorrente (Doc. 41, fl. 20).



    Argumenta, ainda, que a falta de acesso integral à prova emprestada acarreta violação ao devido processo legal e à ampla defesa. Nessa linha, afirma que como se tratava de prova angariada em processo que tramitava em segredo de justiça, a defesa do Recorrente apenas pode recentemente tomar ciência do caminho da prova e constatar que o órgão responsável pela realização da extração de dados – que não integra a estrutura da polícia judiciária – sequer tinha autorização judicial para manipular a prova (Doc. 41, fl. 26).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, declarando-se a ilicitude da prova inquinada, e todas as demais dela decorrentes, para desentranhá-las dos autos na forma do artigo 157 e seguintes do Código de Processo Penal, anulando-se a sentença penal condenatória em desfavor do Recorrente (Doc. 41, fl. 39).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que não houve o prequestionamento da matéria em debate, o que atrai a incidência ao caso das Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 48).



    No Agravo (Doc. 52), a parte sustenta violação ao texto constitucional. Reitera, no mais, os argumentos desenvolvidos no apelo extremo.



    É o relatório. Decido. 



     



    Pontue-se, de início, que o Tema 977 da repercussão geral não tem aplicabilidade ao caso concreto, haja vista que o precedente paradigma versa sobre a licitude da prova produzida durante o inquérito policial subsistente no acesso, sem autorização judicial, de registros e informações contidas em aparelho de telefonia celular relacionado à conduta delitiva, hábeis a identificar o agente do crime. No presente caso, todavia, o acesso ao aparelho telefônico decorreu de decisão judicial proferida nos autos do Processo nº 0083302-57.2016.8.19.0002, que tramita na 1ª Vara Criminal de Niterói/RJ.



    Quanto ao mais, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no que diz respeito à alegação de afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Por outro lado, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 144, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Por fim, foram os seguintes os argumentos formulados pelo Tribunal de origem para declarar a validade das provas produzidas (Doc. 35, fls. 23-24):



    “Tecidas tais considerações, analisemos a alegação da Defesa de cerceamento de defesa e violação do contraditório, diante do desconhecimento da cadeia de custódia, no tocante às mensagens de WhatsApp juntadas aos autos. 



    Inicialmente, destaque-se que, se trata de prova produzida nos autos do Processo nº 0083302-57.2016.8.19.0002, da 1ª Vara Criminal de Niterói, que apurava roubo praticado com modus operandi muito semelhante ao destes autos. 



    No citado processo, o Magistrado deferiu a busca e apreensão em diversos endereços, bem como interceptações telefônicas. Restou apreendido um aparelho de telefonia celular, cujo sigilo de dados foi quebrado e, com a extração das conversas, entabuladas via WhatsApp, notou-se que diziam com a conduta do apelante Daniel. 



    Estes dados foram compartilhados pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Niterói, sendo acostados aos presentes autos. 



    […] 



    Insurge-se a Defesa com a ausência de cópia do Auto de apreensão, da requisição da quebra de sigilo de dados, de ofícios relacionados ao encaminhamento do aparelho, entre outras, a fim de atestar a confiabilidade e a transparência na produção da prova. 



    Porém, ressai dos autos que, a prova oral produzida supriu perfeitamente essa lacuna, merecendo relevo que, no processamento das evidências relativas aos fatos ora julgados, ainda não existia um procedimento específico para a manutenção da cadeia de custódia da prova como temos hoje”.



    Para se chegar à conclusão diversa da exarada na origem seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente